Tribunal: TJES
Processo: 5016782-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016782-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVELINA KRISTO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016782-68.2024.8.08.0030

RECORRENTE:

JOVELINA KRISTO
.

RECORRIDO
:
BANCO SAFRA S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE DE TERCEIROS AFASTADA. CONTRATO JUNTADO COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM ENDEREÇO DA AUTORA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega desconhecer empréstimo consignado (contrato nº 37319087) creditado em sua conta, pleiteando a nulidade do contrato, restituição em dobro das parcelas e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na validade da contratação eletrônica comprovada pela ré, que apresentou contrato com biometria facial (
selfie
) e geolocalização compatível com o endereço residencial da autora.

3. Recurso inominado interposto pela autora, sustentando a nulidade da contratação por ausência de prova robusta (perícia no celular, assinatura física), alegando que a
selfie
poderia ter sido utilizada indevidamente de outro contexto (prova de vida do INSS) e invocando normas do INSS sobre segurança em consignados.

4. O recurso não merece provimento. A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (Art. 373, II, CPC) ao juntar o contrato digital contendo a biometria facial da autora e, crucialmente, os dados de geolocalização (latitude/longitude) do momento da contratação, que coincidem com o endereço residencial declarado na inicial. Tais elementos conferem segurança e autenticidade à manifestação de vontade, afastando a tese de fraude por terceiro desconhecido, pois seria inverossímil que um fraudador estivesse na residência da autora para realizar a operação. A alegação de uso indevido de
selfie
de prova de vida não se sustenta diante da prova técnica de localização e da ausência de indícios de clonagem de dados nesse nível de sofisticação e coincidência. A contratação eletrônica é válida no ordenamento jurídico pátrio. Não havendo falha na prestação do serviço, improcedem os pedidos indenizatórios e declaratórios.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Defiro a gratuidade de justiça à Recorrente. Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade (Art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)